Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715491-31.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO CHAVES DA SILVA BATISTA APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Rodrigo Chaves da Silva Batista contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante ocupa o polo passivo de ação monitória proposta por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. A ação foi proposta com base em contrato de prestação de serviços educacionais a seu filho menor que foi inadimplido pelo apelante (id 62093009). O apelante apresentou embargos à ação monitória onde admitiu a prestação dos serviços e a inadimplência. Ponderou, entretanto, que passou por dificuldades financeiras que impediram-lhe de realizar os pagamentos devidos. Defendeu a necessidade de revisão contratual em razão de fatos supervenientes, pandemia de Covid-19, que tornaram as condições excessivamente onerosas. Sustentou que o fornecimento dos serviços foi alterado em razão da pandemia, o que impõe a redução de trinta por cento (30%) do valor das mensalidades em relação a determinado período e dez por cento (10%) em outro. Destacou que a multa contratual e os juros de mora devem ser afastados (id 62093044). Réplica (id 62093048). A sentença foi proferida. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que não houve comprovação de que o fornecimento do serviço de forma virtual em razão da pandemia reduziu a qualidade da prestação dos serviços. Acrescentou que a ocorrência da pandemia, por si só, não autoriza a revisão contratual. Citou jurisprudência consolidada sobre o tema. Destacou que o apelante não comprovou abusividade nos encargos contratuais, o que impede seu afastamento. Rejeitou os embargos à ação monitória e constituiu título judicial em favor da apelada. O apelante foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 62093056). O apelante registra em suas razões o que ocorreu no processo e defende a possibilidade de revisão contratual conforme o Código de Defesa do Consumidor. Relata quais a medidas tomadas na pandemia de Covid-19 quanto à educação básica e modalidade virtual de ensino adotada pela apelada. Narra, sucintamente, que o fato de a modificação de regime de ensino ter sido determinada pelo Governo não afasta a possibilidade de revisão contratual. Conclui que a revisão do contrato é medida de justiça e que não há que se falar em mora (id 62093059). Verifico que não há impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau, apenas registros genéricos de que a relação de consumo permite a revisão contratual e de inconformismo. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Advirto que é vedado às partes modificar, corrigir ou fazer quaisquer acréscimos às razões recursais no prazo concedido para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator